Tribunal: STF
Processo: ADC 87
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586) que discutem a conformidade da Lei 14.701/2023 – que versa sobre o reconhecimento, a demarcação o uso e a gestão de terras indígenas – com a Constituição.
Em 22 de abril de 2024 deferi parcialmente a medida cautelar requerida nas ADIs 7.582, 7.583 e 7.586 e determinei, ad referendum do Pleno, a suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a matéria ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário (eDOC 118).
Na sequência, determinei a criação de Comissão Especial, como método autocompositivo, nos autos de todas as 5 (cinco) ações de controle de constitucionalidade, indicando o procedimento a ser adotado (eDOC 248). Ao todo, foram realizadas 23 reuniões, com amplo debate acerca dos dispositivos da Lei nº 14.701/2023 impugnados nas ações. 
Durante esses trabalhos, foram apresentados alguns pedidos incidentes ainda pendentes de análise: 

1) Pedido da ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. de ingresso como amicus curiae. Apresentou, ainda, pedido de tutela provisória incidental para suspender o andamento do Procedimento Administrativo 08620.056972/2014-77, no qual tramita o processo de demarcação da Terra Indígena Kapôt Nhinore. O território está situado na Bacia do Xingu, entre os estados do Mato Grosso e Pará. (eDOC 43).
2) Petição de GUILHERME BRANCO DIAVAN, PEDRO HENRIQUE BRANCO DIAVAN e DANIELA CAROLINA DIAVAN, na qualidade de terceiros interessados, com pedido de tutela provisória incidental para que seja determinada a suspensão do Procedimento Administrativo 08620.056972/2014-77 (processo de demarcação da Terra Indígena Kapôt Nhinore), até que seja o STF decida, de forma definitiva, declarar, ou não, a constitucionalidade da Lei n. 14.701/2023 (eDOC 75).
3) Pedido da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAMATO de ingresso como amicus curiae, e, ainda, pedido de tutela provisória incidental para suspender o andamento de Procedimentos Administrativos (a exemplo do Processo Administrativo 08620.056972/2014/77) que tenham como objeto a demarcação de “terras que não sejam consideradas por lei indígenas"(eDOC 129).
4) Petição dos PROGRESSISTAS, REPUBLICANOS e PARTIDO LIBERAL requerendo o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional na seara da segurança pública, em especial da segurança pública federal (Força Nacional e Polícia Federal) na garantia da manutenção da ordem pública nas áreas de conflito, notadamente Mato Grosso do Sul e Paraná, caracterizando violação massiva e generalizada de direitos fundamentais de amplo número de pessoas (eDOC 492).
5) Petição da MULTI AGROFLORESTAL S.A. e MOTA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A, requerendo a realização de uma autocomposição perante este Supremo Tribunal Federal sobre as “Ações Apiacás”, Mato Grosso (Ação de desapropriação nº 0006096- 38.2011.4.01.3603; Ação de desapropriação indireta nº 0006097- 23.2011.4.01.3603; Ação de Desapropriação nº 0006098-08.2011.4.01.3603 (Apensos Ação de nulidade de título Dominial nº 0000336-49.2013.4.01.3600 e Ação de nulidade de título Dominial nº 0000337-34.2013.4.01.3600), e Ação Civil Pública nº 1004432-32. 2023.4.01.3603; (em conjunto, “Ações Apiacás”), nos mesmos moldes em que se deu a solução consensual no âmbito do MS 24.463. (eDOC 611). 
6) Manifestação do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE, alegando que deve ser suspenso todo e qualquer processo demarcatório em curso, seja ele Judicial ou Extrajudicial (a exemplo da demarcação da Terra Indígena Xucuru Kariri, localizada em Alagoas, no Município de Palmeira dos Índios) (eDOC 839).
 7) Manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO, em que, na qualidade de amicus curiae, formula pedido de tutela provisória incidental para “suspender imediatamente os efeitos do Decreto Presidencial nº 12.273, de 14 de fevereiro de 2025, que homologou a ampliação da Terra Indígena Irantxe-Manoki, sustando qualquer ato de execução desse decreto (tais como registro imobiliário em nome da União, imissão de posse ou retirada de ocupantes não indígenas, bloqueio de cadastros etc.), até o julgamento definitivo da presente ação ou ulterior deliberação em contrário por este STF” ou, subsidiariamente, vedar a arrecadação, imissão na posse ou qualquer restrição definitiva às propriedades privadas inseridas na área de ampliação da TI Irantxe-Manoki. (eDOC 860).
 8) Manifestação da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FAMATO), reiterando pedido de Tutela Provisória Incidental para que se determine a SUSPENSÃO IMEDIATA dos 03 (três) decretos presidenciais de ns.º 12.721, 12.722 e 12723 e da Portaria da FUNAI nº 1.378/2025, bem como de TODOS os procedimentos administrativos em curso. (eDOC 881).
 9) Manifestação da CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA), com pedido de tutela provisória de urgência incidental, afirmando que “[...] na data de 18 de novembro do corrente ano o comportamento do Governo Federal foi explicitado mais uma vez no Diário Oficial da União, com a edição simultânea de 10 (dez) Portarias Declaratórias pelo Ministro da Justiça e 04 (quatro) Decretos Homologatórios pelo Presidente da República (doc. 1), todos referentes a supostas terras tradicionalmente ocupadas, sem qualquer observância aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.701/2023 [...]”. Reputa esse fato de altíssima gravidade institucional, à margem do processo dialógico aberto pela Corte, e que, pela sobreposição com assentamentos de reforma agrária, unidades de conservação e propriedades rurais produtivas “[...] rompe a previsibilidade administrativa, agrava tensões históricas e ameaça a eficácia prática da futura decisão deste Tribunal.”. Ao final requer: (i) a suspensão de todos os procedimentos de demarcação de terras indígenas em trâmite na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), no Ministério dos Povos Indígenas (MPI), no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Casa Civil e na Presidência da República, até o trânsito em julgado desta ADC; ou, subsidiariamente,(ii) a suspensão dos efeitos dos Decretos 12.720/2025, 12.721/2025, 12.722/2025, 12.723/2025 e das Portarias 1.070/2025, 1.071/2025, 1.072/2025, 1.073/2025, 1.074/2025, 1.075/2025, 1.076/2025, 1.077/2025, 1.078/2025 e 1.079/2025, todas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); ou (iii) a instauração de mesa de conciliação, inicialmente, das terras indígenas homologadas (eDOC 889).
 10) Manifestação da FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FAMATO), pedindo a suspensão imediata dos efeitos dos decretos e portarias que homologaram ou criaram tais áreas, até ulterior deliberação judicial definitiva sobre a aplicação da Lei nº 14.701/2023, bem como suspensão de todos os processos administrativos em trâmite perante a FUNAI. (eDOC 893). 
 11) Manifestação da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS GAMELEIRA – ASTAGA; O COLETIVO INFORMAL DE PRODUTORES RURAIS E BENEFICIÁRIOS DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO GAMELEIRA E LAGOA BONITA – pedido de ingresso como terceiros interessados ou como amici curiae. Pedem, ainda: a) seja determinada a imediata suspensão da eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região na ACP nº 1001757-46.2021.4.01.3901, naquilo em que ordena a conclusão do procedimento de identificação, delimitação e demarcação da Terra Indígena Tuwa Apekuokawera sobre a área dos PAs Gameleira, Lagoa Bonita e adjacentes, até o julgamento definitivo desta ADC 87 ou ulterior deliberação deste Supremo Tribunal; b) seja determinado à FUNAI e ao Ministério da Justiça que suspendam, de imediato, a tramitação do Processo Administrativo SEI nº 08620.002047/2004-54, bem como a prática de quaisquer novos atos materiais ou normativos de identificação, delimitação, declaração, demarcação física, restrição possessória ou remoção de famílias relacionados à pretendida Terra Indígena Tuwa Apekuokawera, até nova decisão deste Supremo Tribunal, mantendo-se íntegros os cadastros, registros e situações jurídicas atualmente vigentes na área (CARs, CCUs, assentamentos, contratos e demais atos de Reforma Agrária). (eDOC 896). 
 12) Pedido de reconsideração de ingresso do PROGRAMA DE EXTENSÃO ACESSO AO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio sua CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS, (doravante denominado ASIDH/UFPE) como amicus curiae. (eDOC 902). 
 13) Manifestação da APIB contrária aos pedidos anteriores (eDOC 906). 
 14) Pedido da CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL ingresso amicus curiae. (eDOC. 908). 
 15) Petição da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALMT, em que pede regra de modulação específica para as demarcações Decretos do Estado do Mato Grosso. (eDOC. 924).  
 16) PARTIDO PROGRESSISTAS e outros pedem: (i) a suspensão dos efeitos dos Decretos 12.723/2025 e 12.722/2025, ambos publicados no Diário Oficial da União de 18/11/2025; (ii) a abertura de mesa de conciliação para a execução da decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e busca por solução consensuada no âmbito das Terras Indígenas Manoki e Estação Parecis; ou (iii) subsidiariamente, (a) a suspensão dos efeitos dos Decretos, com reabertura pontual de mesa de conciliação visando a solução dos casos concretos referentes as Terra Indígena Manoki e Estação Parecis, com a possibilidade de acordo sobre redimensionamento e, eventualmente, pagamento das indenizações cabíveis aos impactados; ou (b) a suspensão dos Decretos até o término do procedimento demarcatório, isto é, com o pagamento das indenizações cabíveis; ou  (iv) subsidiariamente, a determinação de suspensão de qualquer empecilho no uso e gozo das propriedades dos impactados pelos Decretos 12.723/2025 e 12.722/2025, de modo a se assegurar o exercício do direito de retenção de forma integral. (eDOC. 948). 
 
 O julgamento conjunto das ações foi concluído em 18.12.2025. O voto declarou prejudicados os agravos interpostos em face das decisões monocráticas anteriores.  (eDOC 940). O acórdão foi devidamente disponibilizado (eDOC 954). 
É o que cabia relatar. 
Decido.
Analisando os pedidos incidentes, verifica-se que, salvo o do PROGRESSISTAS, REPUBLICANOS e PARTIDO LIBERAL que requerem o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional na seara da segurança pública, em especial da segurança pública federal (Força Nacional e Polícia Federal) na garantia da manutenção da ordem pública nas áreas de conflito, notadamente Mato Grosso do Sul e Paraná(eDOC 492), cujo tema, quanto ao estado do Mato Grosso do Sul, já é objeto da ADPF 1059,  e o do MULTI AGROFLORESTAL S.A. e MOTA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A, requerendo a realização de uma autocomposição perante este Supremo Tribunal Federal sobre as “Ações Apiacás”(eDOC 611), os demais postulam, em síntese, seja determinada a suspensão dos processos administrativos, até que o STF decidisse, de forma definitiva, declarar, ou não, a constitucionalidade da Lei n. 14.701/2023.
Isso porque a Lei 14.701/2023 versa sobre reconhecimento, a demarcação o uso e a gestão de terras indígenas e teve diversos dispositivos questionados, o que causaria grande insegurança jurídica aos processos demarcatórios em andamento.
Quando concedi a medida cautelar determinei a imediata suspensão, na forma do art. 21, da Lei 9.868/1999, apenas dos processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, enquanto esta Suprema Corte promovesse a devida apreciação da conformidade da referida norma com a Constituição, à luz das balizas interpretativas já assentadas na jurisprudência da Corte sobre o tema, muitas das quais abordadas no próprio julgamento recente do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral). 
Concomitantemente à concessão de medida cautelar, considerei relevante salientar a necessidade de que processos como os ora apreciados, que envolvem debates político-jurídicos de intenso relevo, fossem tratados de forma diferente dos métodos heterocompositivos, mormente quando os debates jurídicos são obnubilados por questões políticas e ruídos no canal usual dos diálogos institucionais entre os Poderes, fazendo jus a uma governança colaborativa do conflito, intermediado pelo Supremo Tribunal Federal. 
Determinei, assim, a criação de Comissão Especial, como método autocompositivo, nos autos de todas as 5 (cinco) ações de controle de constitucionalidade, indicando o procedimento a ser adotado (eDOC 248).
Durante a realização das reuniões da Comissão Especial, houve pedidos de extensão da medida cautelar de suspensão dos processos judiciais aos processos administrativos demarcatórios, a fim de que os procedimentos em andamento não surtissem efeitos até a resolução definitiva das questões jurídicas no âmbito das ações de controle de constitucionalidade. Foram relatados aumento de conflitos no campo e risco de invalidação dos processos em andamento, gerando ainda mais insegurança jurídica.
Não obstante, pouco antes do julgamento das ações, durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, o Governo do Brasil anunciou um pacote de entregas indígenas, publicado no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (18.11.2025), que incluiu decretos homologatórios de terras indígenas, portarias declaratórias do Ministério da Justiça, identificação de limites de terras indígenas, constituição de reservas indígenas destinadas à posse indígena, além de constituição de 7 grupos técnicos de identificação e 1 portaria de restrição de uso pela FUNAI. 
Diante disso surgiram novos pedidos nos autos, especialmente suspensão dos efeitos dos decretos e portarias que homologaram ou criaram áreas indígenas.
Contudo, entendo não ser este feito o ambiente adequado para a análise dos pedidos acima referidos. Com o julgamento das ações de controle de constitucionalidade, houve ampla deliberação acerca diversas discussões relativas às demarcações de terras indígenas, de modo que questões judiciais, administrativas e legislativas pontualmente suscitadas deverão ser objeto de apreciação nos juízos ou esferas administrativas competentes. 
 
Conclusão
 
I) Indefiro os pedidos incidentes acima relacionados.
 II) Reafirmo que os recursos interpostos antes do julgamento das ações foram declarados prejudicados, do mesmo modo que estão prejudicados eventuais pedidos de ingresso nos autos como amicus curiae.
 III) Considerando a oposição de embargos de declaração (eDOCs 958 e 960), intimem-se os embargados para manifestação no prazo legal. 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente